Tribunal: TJSP
Processo: 1005971-89.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência, apenas para excluir o valor do seguro cobrado. Recurso do réu.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Seguro de proteção financeira. Convenção de

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência, apenas para excluir o valor do seguro cobrado. Recurso do réu.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Seguro de proteção financeira. Convenção de seguro constituída possibilidade de escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005971-89.2019.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
DIONI WILLIAN DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-89.2019.8.26.0322 - A - Voto no 6047.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005971-89.2019.8.26.0322
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Dioni Willian de Sousa
Comarca: Lins
Juiz(a): Antônio Fernando Bittencourt Leão.
Voto no 6047.
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial
procedência, apenas para excluir o valor do seguro
cobrado. Recurso do réu.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido
prejudicado.
Impossibilidade
de
ser
requerida
tal
providência na própria peça do recurso de apelação (art.
1.012, §3o do CPC).
2. Seguro de proteção financeira. Convenção de seguro
constituída possibilidade de escolher outras seguradoras
de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC).
Ilegalidade da cobrança. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de parcial
procedência de fls. 100/104, que condenou: i) a ré a devolução ao autor do valor cobrar
a título de seguro, acrescido de correção monetária, desde cada desembolso e juros, a
partir da citação; ii) o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-89.2019.8.26.0322 - A - Voto no 6047.
3
O réu recorre e alega, em síntese, que: a) deve ser
atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso; b) o seguro prestamista foi contratado
de forma facultativa pelo autor, em instrumento apartado ao contrato de financiamento,
conforme regra do artigo 760 do CC e artigo 9o do Decreto-Lei n° 73/661, sendo
confirmado pela SUSEP, órgão ligado ao Ministério da Fazenda (fls. 107/117).
Vieram aos autos as contrarrazões do autor (fls. 125/138).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 118/119).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece, por prejudicado, do pedido
de atribuição de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não
se olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012,
caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
No tocante ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Depreende-se a petição inicial, que o autor busca a
declaração da nulidade das cláusulas contratuais que tratam do “seguro”, bem como,
dos reflexos dos juros incidentes sobre referida tarifa, bem como, a devolução em dobro
do valor indevidamente cobrado (fls. 1/12).
O réu, em contestação, alegou que o autor contratou
voluntariamente o seguro (fls. 41/55).
Sobreveio sentença de parcial procedência, restando a
irresignação do réu.
1. Sobre o seguro de proteção financeira, o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-89.2019.8.26.0322 - A - Voto no 6047.
4
Tribunal de Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela essência de
seu fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela
regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro, conforme
manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação, os
contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...) Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]”
(STJ, 2a Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da existência de campo especifico para
assinalar a recusa de adesão e celebração por instrumento em apartado (fls. 72), a
contratação de seguradora do mesmo grupo econômico do banco credor - ou de empresa
parceira notoriamente a ele vinculada , caracteriza, por si só, o abuso da oferta (artigo
39, inciso I, do Código de Processo Civil), diante a concreta e manifesta
impossibilidade de opção por outro seguro na mesma ocasião, o que justifica a
restituição do valor, de forma simples, por ausência de prova de má-fé.
4. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença pelos
seus próprios fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a fixação de honorários em
favor do advogado do autor em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005971-89.2019.8.26.0322 - A - Voto no 6047.
5
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator